Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-64.1988.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-64.1988.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA

APELADO: VALERIO AGROIND A Q DO RIO GRANDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE LOURENCO DE ALMEIDA PRADO SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo exequente, em razão de paralisação prolongada do feito, afastando a exigência de intimação pessoal prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se é válida a extinção de ofício, sem requerimento da parte ré, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC impõe, de forma expressa e cogente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta antes da extinção do processo por abandono, não sendo suficiente a intimação do advogado.

A exigência de intimação pessoal constitui garantia processual que não admite mitigação, ainda que haja longo período de inércia processual.

A jurisprudência do STJ e do TJBA consolida o entendimento de que a ausência de intimação pessoal enseja a nulidade da sentença extintiva por abandono da causa.

A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, conforme disposto na Súmula 240 do STJ, sendo vedada a extinção de ofício.

A inexistência de intimação pessoal e de requerimento da parte executada configura vícios autônomos que invalidam a sentença e impõem o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A exigência de intimação pessoal é norma cogente e não pode ser afastada em razão do decurso do tempo. 3. A extinção por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, sendo vedada a decretação de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/04/2022; TJ-BA, Apelação nº 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08/02/2019; TJ-BA, Apelação nº 8004403-32.2023.8.05.0137, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda.